Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-49.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010365-49.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FATIMA SANTOS DA SILVA - CPF: 317.793.871-72 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA DECLARAR NULOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA DE TELEFONIA. CITAÇÃO OBRIGATÓRIA E PREFERENCIAL POR MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em curso nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais, que julgou procedentes os Embargos à Execução, tornando nulos todos os atos processuais a partir da citação, em razão desta ter ocorrido em endereço diverso da sede.

Nas razões recursais, a reclamante postula pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, sob o argumento de que o endereço onde ocorreu a citação é de pessoa jurídica filial, pertencente ao mesmo grupo econômico, bem como e que não se pode presumir que a empresa não teve ciência da citação constante do Id. 80364988, já que a recorrida respondeu à citação constante do Id. 80365451 que indica o mesmo endereço da citação anterior.

Da análise dos autos, verifica-se que a citação foi realizada em uma das diversas lojas da empresa reclamada, quando deveria ter sido formalizada por intermédio do e-mail informado pela reclamada no cadastro de sistemas de processo em autos eletrônicos, de cunho obrigatório e preferencial para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º do CPC.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021